Tribunal: TJES
Processo: 5005746-56.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005746-56.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LOREDANA DE BRITO MARTINS

RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONSULTA MÉDICA PREVIAMENTE AGENDADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA PROFERIDA SEM OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento unilateral de consulta médica agendada por operadora de plano de saúde, quando já se encontrava no local do atendimento. 1.2 Alegação de cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade de manifestação sobre documentos juntados em sede de contestação pelas rés.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação de violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de intimação da parte autora para manifestação sobre documentos utilizados como fundamento para a improcedência da demanda.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo à fornecedora o dever de prestar serviço adequado e garantir a transparência e a lealdade na relação contratual.

A juntada de documentos em contestação exige intimação da parte contrária, nos termos do art. 437 do CPC e dos arts. 29 e 31 da Lei nº 9.099/95.

A utilização de documentos não submetidos ao contraditório para fundamentar a improcedência da ação configura decisão surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC.

Jurisprudência consolidada do STJ e do TJES reconhece a nulidade da sentença em hipóteses análogas, por violação ao devido processo legal e ao contraditório.

Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para que se oportunize à parte autora manifestação sobre os documentos e requerimentos formulados em sede de contestação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade e anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento:
A utilização de documentos juntados em contestação sem oportunizar manifestação da parte autora configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 7º, 9º, 10 e 437;

Lei nº 9.099/95, arts. 29 e 31.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgInt nos EDcl no AREsp: 1998603/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 15/06/2022;

TJES – APL: 0036340-47.2015.8.08.0024, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, j. 03/07/2017, publ. 20/07/2017;

TJES – AC: 0009283-70.2014.8.08.0030, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, j. 03/08/2021, publ. 20/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005746-56.2024.8.08.0021

RECORRENTE: LOREDANA DE BRITO MARTINS

RECORRIDOS: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONSULTA MÉDICA PREVIAMENTE AGENDADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA PROFERIDA SEM OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento unilateral de consulta médica agendada por operadora de plano de saúde, quando já se encontrava no local do atendimento. 1.2 Alegação de cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade de manifestação sobre documentos juntados em sede de contestação pelas rés.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação de violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de intimação da parte autora para manifestação sobre documentos utilizados como fundamento para a improcedência da demanda.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo à fornecedora o dever de prestar serviço adequado e garantir a transparência e a lealdade na relação contratual.

A juntada de documentos em contestação exige intimação da parte contrária, nos termos do art. 437 do CPC e dos arts. 29 e 31 da Lei nº 9.099/95.

A utilização de documentos não submetidos ao contraditório para fundamentar a improcedência da ação configura decisão surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC.

Jurisprudência consolidada do STJ e do TJES reconhece a nulidade da sentença em hipóteses análogas, por violação ao devido processo legal e ao contraditório.

Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para que se oportunize à parte autora manifestação sobre os documentos e requerimentos formulados em sede de contestação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade e anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento:
A utilização de documentos juntados em contestação sem oportunizar manifestação da parte autora configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 7º, 9º, 10 e 437;

Lei nº 9.099/95, arts. 29 e 31.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgInt nos EDcl no AREsp: 1998603/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 15/06/2022;

TJES – APL: 0036340-47.2015.8.08.0024, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, j. 03/07/2017, publ. 20/07/2017;

TJES – AC: 0009283-70.2014.8.08.0030, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, j. 03/08/2021, publ. 20/08/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, informa a parte autora que teve uma consulta médica previamente agendada com neurologista cancelada de forma unilateral e imotivada, no momento em que já se encontrava no local do atendimento. A consulta havia sido marcada na cidade de Vila Velha/ES, distante cerca de 53km de Guarapari/ES, local de residência da autora, que, com vistas a tratar dificuldades cognitivas relacionadas aos estudos para concurso público, enfrentou cerca de duas horas de deslocamento em transporte coletivo. Ao chegar ao hospital, foi surpreendida com a informação de que a consulta havia sido cancelada, sem qualquer aviso prévio, sendo-lhe negado reagendamento imediato. Em razão disso, requereu tutela de urgência para realização da consulta no prazo de 48 horas, a condenação das rés ao pagamento de R$ 51,00 a título de danos materiais referentes ao deslocamento, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, diante da frustração de legítima expectativa contratual, do tempo despendido e dos transtornos causados.

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Assim, não menospreza o transtorno vivido pela autora por ter perdido a consulta, porém, verifica-se que o hospital tentou contato com a paciente, e importa registrar que imprevistos e contratempos são inerentes ao ser humano, até mesmo em questão de saúde tanto pelos pacientes, bem como os médicos também estão suscetíveis a tal acometimento. Por fim, quanto ao pedido de obrigação de fazer de remarcação da consulta, a requerente não trouxe nenhuma prova que demonstre que teve a negativa de marcação de nova consulta. E, pela exposição acima, não há que se falar em indenização por danos materiais, pois a requerente não trouxe a prova do pagamento da despesa, bem como a indenização por danos morais, pois o fato em si, não ultrapassa os meros aborrecimentos, não comprovação de que tenha causado alguma violação de algum direito da personalidade ou abalo emocional. Ora, pela inteligência do art. 373, I, do Código de Processo Civil pátrio, cabe à parte autora o ônus da prova concernente ao fato constitutivo de seu direito. Assim, à luz das provas carreadas ao bojo dos autos sub examine, salta aos olhos, às escâncaras, que a parte requerente não se desincumbiu desse seu ônus processual para que pudesse lograr êxito em seu intento.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado, sustentando, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi oportunizada a produção das provas requeridas nos autos, especialmente aquelas destinadas a demonstrar a falha na prestação dos serviços pelas rés, como o histórico de agendamento e cancelamento da consulta médica. Alegou que, mesmo diante da controvérsia fática existente nos autos — notadamente quanto à comunicação do cancelamento da consulta, responsabilidade pelo ocorrido e providências adotadas pelas rés —, o juízo a quo julgou antecipadamente a lide, indeferindo implicitamente a produção probatória necessária à elucidação dos fatos. Ressaltou que tal conduta afronta o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Assim, requereu, em preliminar, o acolhimento da nulidade da sentença com o consequente retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução probatória e regular processamento do feito, inclusive com a oitiva das partes e eventuais testemunhas, caso necessário. Subsidiariamente, reiterou os fundamentos meritórios já expostos, pleiteando a reforma da sentença para que fossem reconhecidos os danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço de saúde.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela recorrente, haja vista a comprovação documental de seu estado de hipossuficiência.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Passo à análise da preliminar de nulidade da sentença, arguida com fundamento em cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para manifestação da parte recorrente acerca das provas e preliminares apresentadas nas contestações ofertadas pelos recorridos.

Com efeito, observa-se que os recorridos, ao apresentarem suas defesas, procederam à juntada de documentos, dentre os quais se destaca o histórico de chamadas telefônicas supostamente realizadas pelo centro médico requerido, com o intuito de comprovar tentativa de contato com a autora antes da consulta agendada.

Todavia, em atenta análise dos autos, constata-se que não foi assegurado à parte autora o direito de se manifestar sobre os referidos documentos, tampouco sobre os pedidos deduzidos nas contestações, em flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao disposto nos artigos 29 e 31 da Lei nº 9.099/95:

Art. 29. Serão decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular prosseguimento da audiência. As demais questões serão decididas na sentença.

Parágrafo único. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência.

Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.

Parágrafo único. O autor poderá responder ao pedido do réu na própria audiência ou requerer a designação da nova data, que será desde logo fixada, cientes todos os presentes.

Para além disso, a r. sentença utilizou expressamente os documentos apresentados pelas rés como
fundamento central para o julgamento de improcedência da demanda
, como se extrai do seguinte trecho: “Com efeito, A 2ª requerida logrou êxito em comprovar ter realizado diversas tentativas de contato com a parte autora horas antes à consulta (ID. 50530401 - Pág. 1 e 50531503 - Pág. 1), com vistas a reagendá-la.”.

Tal situação implica o reconhecimento de nulidade da r. sentença por violação aos princípios do contraditório e da vedação à prolação de decisão surpresa, esculpidos nos arts. 7º, 9º e 10º, todos do Código de Processo Civil, uma vez que não foi oportunizado à parte recorrente a possibilidade de se manifestar acerca dos documentos juntados pelos recorridos:

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à nulidade de decisões proferidas com base em documentos sobre os quais não houve contraditório efetivo, como se verifica no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO NO SERVIÇO. PROVAS JUNTADAS PELO AUTOR QUE INTEGRARAM A FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA MANIFESTAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PREJUÍZO DEMONSTRADO. SENTENÇA ANULADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Ação de indenização. 2.
Configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV da CF/88, a ausência de intimação adequada do réu para se manifestar sobre os documentos juntados pela parte contrária, e que integraram a fundamentação da decisão, como na presente hipótese
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1998603 SP 2021/0319785-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022)

Esse entendimento, aliás, é igualmente acolhido por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme reiterados precedentes que reconhecem a nulidade da sentença por ausência de intimação da parte contrária quanto à juntada de documentos relevantes para o deslinde da controvérsia:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C⁄C REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURO SAÚDE. PRELIMINARES DE OFÍCIO. DOCUMENTO JUNTADO PELA DEMANDANTE. CIÊNCIA À PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA. MENÇÃO EXPRESSA AO SEU TEOR NA SENTENÇA. OFENSA AO ART. 437, CAPUT E § 1º, DO CPC⁄2015. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTEGRAL APRECIAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA CITRA PETITA. SENTENÇA ANULADA.
1. A juntada de documento que influência no julgamento da causa, sem oitiva da parte contrária (art. 437, caput e seu 1º, do CPC⁄2015), configura cerceamento do direito de defesa e conduz a nulidade da sentença. Precedentes do TJES: [Apelação, 24120228895, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07⁄03⁄2017, Data da Publicação no Diário: 17⁄03⁄2017; Agravo Ap, 32120018018, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14⁄03⁄2016, Data da Publicação no Diário: 28⁄03⁄2016].
2. Se o Magistrado singular não analisou a integralidade dos pedidos ou da causa de pedir vertidos pela parte autora, a sentença padece de nulidade absoluta, por ser citra petita conduzindo, por conseguinte, a desconstituição do julgado, para que o Juízo singular enfrente, na totalidade e nos limites do princípio da congruência, os pedidos e causas de pedir constantes da petição inicial. (TJ-ES - APL: 00363404720158080024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 03/07/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2017)

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTESTAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA. 1. Segundo o art. 398, do Código de Processo Civil, ¿ Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de 5 (cinco) dias. ¿.
2. A ausência de intimação da parte para se manifestar em relação ao documento que foi importante para o deslinde da controvérsia, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal. 3. Ocorrendo cerceamento de defesa, impõe-se a nulidade da sentença
. 4. Impossibilidade de aplicação do art. 515, § 3º, do Código de Processo Civil. (TJ-ES - APL: 01128921620118080017, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 24/11/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE PEDIDO POSTERIOR DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA CIÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO CPC ERRO IN PROCEDENDO . 1. De acordo com o disposto no art. 10 do CPC/2015 o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 2. Trata-se de proibição à chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que deixa de aplicar o modelo de processo cooperativo instituído pelo CPC/2015 para decidir com base em questão não suscitada pelas partes e com relação a qual não lhes foi dada a oportunidade de se manifestar.
3. A negativa de efetividade ao art. 10 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada. Precedente do STJ
. 4. Hipótese em que a recorrente não foi intimada do novo requerimento de indenização por danos morais, realizado após a citação. 5. Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-ES - AC: 00092837020148080030, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

Há, inclusive, previsão expressa no Código de Processo Civil acerca da necessidade de intimação da parte contrária por ocasião da juntada de novo documento, que não foi seguida no presente feito:

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

§ 2º Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação.

Portanto, não tendo sido oportunizada tal manifestação à parte autora, resta caracterizado o cerceamento de defesa, com prejuízo evidente, na medida em que os documentos utilizados foram decisivos para o julgamento da lide.

A nulidade arguida foi oportunamente suscitada na primeira oportunidade que a parte teve para se manifestar, inexistindo qualquer preclusão.

Diante de todo o exposto, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja assegurada à parte autora a possibilidade de manifestação sobre os documentos e pedidos formulados pelos réus em sede de contestação, em observância ao devido processo legal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de nulidade suscitada e
ANULAR
a r. sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao e. Magistrado de 1º Grau para que oportunize ao recorrente a possibilidade de se manifestar acerca dos documentos juntados em sede de Contestação.

Deixo de condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)